Tribunal: TJDFT
Processo: 0725712-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725712-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FORTCOM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FORTCOM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0704804-58.2024.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. A agravante pleiteia, liminarmente, o desbloqueio da restrição veicular imposta via sistema RENAJUD, alegando que os veículos atingidos são indispensáveis à continuidade de sua atividade profissional. Subsidiariamente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o argumento de ser empresa de pequeno porte em situação de dificuldade financeira. Em decisão anterior (ID 73398101), foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação inequívoca da alegada hipossuficiência, sendo concedido prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimada, a parte agravante apresentou as petições ID 73552161 e 73571152, reiterando argumentos relativos à incapacidade de recolhimento das custas processuais, mesmo sendo pessoa jurídica, e pleiteando o conhecimento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, a ausência de recolhimento do preparo, no prazo legal ou no prazo concedido pelo juízo para sua complementação, acarreta o não conhecimento do recurso por deserção. No mesmo sentido, dispõe o art. 932, III, do CPC, cabendo ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível. No presente caso, a agravante teve indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, mesmo intimada para promover o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, quedou-se inerte. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inércia da parte no recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a concessão de prazo para regularização, conduz ao reconhecimento da deserção do recurso. Confira-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO. DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DEVIDA. 1. De acordo com a norma processual, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, §4o, do CPC. 1.1. Quando é requerida a concessão de gratuidade em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a sua realização, conforme prevê o §7o do art. 99 do CPC. 2. O recorrente está dispensado do recolhimento das custas processuais até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, conforme o §1o do art. 101 do CPC. 3. O prazo para o recolhimento do preparo não comporta dilação, por se tratar de prazo peremptório, com suporte no §7o do art. 99 do CPC c/c art. 507 do CPC. 4. A Constituição Federal estabelece que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (art. 5o, LXXIV). Nesse sentido, a simples declaração acerca de hipossuficiência financeira não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, exigindo-se a comprovação do alegado. 5. É mantida a decisão agravada que negou seguimento ao agravo diante da deserção, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. 6. O Agravo Interno é julgado manifestamente improcedente e condenada a Agravante a pagar aos Agravados multa no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC. 7. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1911526, 0705301-75.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO DEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA MISERABILIADADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática em apelação a qual negou seguimento ao apelo, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, por ausência do recolhimento do preparo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou de maneira inequívoca sua impossibilidade de arcar com as custas processuais para fins de concessão da gratuidade de justiça e conhecimento do apelo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na ocasião da interposição do apelo, a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça, colacionando documentos. Naquela senda, verificou-se não restarem demonstrados os elementos necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Instada a recolher o preparo em dobro, a apelante deixou o prazo transcorrer sem resposta. Sobreveio a decisão agravada, a qual, ante a inércia da parte, negou seguimento ao apelo em razão da deserção. 4. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 4.1. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. 4.2. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 4.3. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 5. A agravante quedou-se inerte em juntar a comprovação de sua hipossuficiência, buscando, em sede de agravo interno, comprovar o estado de miserabilidade, quando, em verdade, deixou transcorrer o prazo concedido sem reposta. 5.1. Nesse contexto, não havendo comprovação inequívoca da incapacidade econômico-financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo”. ____________ Dispositivos relevantes citados: arts. 98 e 99, § 3o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ; Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10. (Acórdão 2010488, 0705657-51.2021.8.07.0008, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) Diante da ausência de recolhimento do preparo no prazo fixado, impõe-se o reconhecimento da deserção e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso. Diante do exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento do preparo no prazo assinalado, o que configura a deserção do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator